Tribunal: TJSP
Processo: 1022666-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo parcialmente a ordem para "assegurar à parte impetrante o direito ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis utilizando como base de cálculo o valor da transação/declaração, assim como os emolumentos e custas cartorárias, sem prejuízo da regular instauração de eventual

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença concedendo parcialmente a ordem para "assegurar à parte impetrante o direito ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis utilizando como base de cálculo o valor da transação/declaração, assim como os emolumentos e custas cartorárias, sem prejuízo da regular instauração de eventual processo administrativo próprio de arbitramento (art. 148 do CTN)", sem arbitrar verba honorária – Insurgência da Municipalidade – Cabimento em parte – Observância da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1113 – Inviabilidade de a Administração desconsiderar o valor da transação indicado pelo contribuinte e, sem procedimento administrativo próprio que respeite o contraditório e a ampla defesa, exigir o pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, tal como previsto na LM no 11.154/91 e alterações posteriores – Precedentes – Caso concreto em que o impetrante pediu expressamente que fosse autorizado o recolhimento do ITBI sobre o valor venal para fins de IPTU, o que é particularmente distinto e mais favorável ao Município de São Paulo, já que o valor venal do IPTU é maior do que o da transação – Julgamento ultra petita configurado – Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos para o fim de limitar a concessão da ordem aos termos do pedido formulado na petição inicial, aplicando-se o disposto no art. 492, do CPC, consoante especificado.